Tribunal: TJSP
Processo: 1056118-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056118-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDA
ISABEL GAUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056118-09.2019.8.26.0100 - Voto no 37350 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37350
APEL.No: 1056118-09.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDA ISABEL GAUTO
APDO. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
*Declaratória – Existência de débito não comprovada –
Anotação indevida do nome da autora nos cadastros
restritivos – Dano moral evidenciado – Fixação do
quantum indenizatório em R$ 10.000,00 se mostra de
rigor – Recurso provido, com majoração da verba
honorária recursal.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 94/97, que
julgou improcedente a ação declaratória c.c. indenização por dano moral
e material que EDA ISABEL GAUTO dirigiu contra EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Recorre a autora negando a existência de relação jurídica
com a requerida bem como a existência do débito, discorrendo acerca da
existência de dano moral com a inclusão indevida do seu nome no
cadastro de devedores, sendo de rigor o recebimento de indenização.
Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso (fls. 119/132), subiram os autos.
Esse é o relatório.
O recurso prospera.
Cuida-se de ação declaratória na qual a autora se insurge
contra o débito apontado no cadastro de devedores em seu nome.
Ocorre que não foram anexados documentos aptos a
comprovar a regularidade do débito, ônus este que incumbia à recorrida
ante a hipossuficiência da parte contrária e a impossibilidade da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056118-09.2019.8.26.0100 - Voto no 37350 - Talita/Paola
3
fazer prova de fato negativo, limitando-se a colacionar telas de sistema
interno que não podem ser utilizadas como prova efetiva da relação entre
as partes.
Ora, a ré poderia ter trazido aos autos gravação telefônica
de contratação ou contrato assinado, assim como cópia das contas de
consumo da apelante, mas não o fez, logo, deve arcar com o ônus de sua
omissão.
Vale frisar que as contas de consumo apresentadas no
sistema interno da requerida apontam endereço diverso da autora, o que
corrobora ainda mais a tese de que tenha sido vítima de fraude.
Em suma, a ré não demonstrou a existência do contrato
celebrado com a autora, a fim de legitimar a anotação restritiva.
Ora, a matéria é por demais conhecida, estando pacificada a
jurisprudência a respeito da responsabilidade da ré, justamente por se
aplicar a teoria do risco do negócio.
Com isso, patente está o dano moral indenizável.
Não é demais lembrar que, de acordo com a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorre do
próprio ato lesivo ocorrido com a inscrição ou manutenção indevida nos
cadastros de restrição ao crédito, "independentemente da prova objetiva
do abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que se permite, na
hipótese, facilmente presumir, gerando direito à ressarcimento" (Cf.
REsps nso: 110.091/MG; 323.356/SC; 165.727/DF).” (REsp 873062,
Ministro Fernando Gonçalves, 05/03/2008).
No mais, utilizando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é de rigor a fixação da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor este que está de acordo com o que tem arbitrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056118-09.2019.8.26.0100 - Voto no 37350 - Talita/Paola
4
Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) -
DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 314892/SC, Ministro
Marco Buzzi, T4 Quarta Turma j. 17/11/2015, DJe 24/11/2015)
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação, declarando-se inexigível o débito questionado nos
autos e condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por
dano moral fixada em R$ 10.000,00, atualizados a partir da publicação
deste Acórdão e com juros de mora a contar da citação e, tendo em vista
que a r. sentença foi publicada já na vigência do Novo Código de
Processo Civil, de rigor a aplicação do disposto no art. 85 que, nos §§ 1°
e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, de rigor seja a requerida condenada ao ônus da
sucumbência e considerando-se que os honorários foram arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, ficam eles majorados para 15% sobre
o mesmo valor.
SOUZA LOPES
Relator